Tribunal: TJDFT
Processo: 0010714-28.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Na petição anexada ao Id. 30017937, JOSILEIDE DO NASCIMENTO RAMOS, por meio do seu advogado, Dr. ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT, OAB/DF 38.907, requer que o valor da caução depositado nos autos seja devolvido, uma vez que as partes tiveram acordo homologado junto ao juízo de origem. Segundo o art. 968, inciso II do CPC, o autor da ação rescisória deve depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, a qual se converterá em multa em caso de improcedência ou inadmissibilidade da ação (art. 974, § único/CPC). Ademais, não se pode perder de vista que o objetivo do citado depósito é prestar uma caução, com fins de servir de possível indenização e desestimular pedidos desnecessários. Assim, uma vez tendo sido homologado acordo firmado entre os litigantes, este Relator declarou a perda do objeto da presente ação rescisória, não existindo, portanto, a hipótese prevista no art. 974 do CPC acima referido. Assim, tenho que faz jus a parte autora à devolução da caução depositada. Observo que na procuração anexada ao Id. 123597737, entre outros, consta como patrocinador da autora o signatário da petição juntada ao Id. 30017937, sendo que no referido documento está expressamente previsto que ao advogado foi concedido poderes para “receber e levantar alvará judicial ou guia de retirada”. Portanto, defiro o pleito em exame, devendo a zelosa Secretaria expedir o alvará em nome do causídico, conforme poderes para tanto a ele conferido pela parte autora, nos termos da procuração anexada ao Id. 123597737, para que receba o montante depositado a título de caução, devidamente atualizado, como atestam as guias anexadas aos autos, Id. 12359736, cuja emissão data 08/04/2015, e Id.12359775, emitida em 24/04/2015.